Tribunal: TJMT
Processo: 0003507-72.2018.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003507-72.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 172.603.961-72 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (ADVOGADO), AMAURI DE CAMPOS - CPF: 869.507.628-87 (APELADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS - CPF: 930.640.631-20 (APELADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PRELIMINAR
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA –
MÉRITO
– CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso cabível contra uma decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, e julga extinta a execução é o recurso de apelação, e não agravo de instrumento, sendo que a preliminar merece ser rejeitada.

O contrato particular deve ser assinado por duas testemunhas, caso contrário, não constitui título executivo extrajudicial, nos moldes do artigo 784, inciso III, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003507-72.2018.8.11.0028

APELANTE: LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADOS: AMAURI DE CAMPOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, MM.
Juiz Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0003507-72.2018.8.11.0028
– Código. 158363,
ajuizada em face de
AMAURI DE CAMPOS E OUTROS,
que acolheu a exceção de pré-executividade e jugou extinta a execução, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega em suas razões que consta no contrato que embasou a execução a assinatura com firma reconhecida, das partes mencionadas e também da própria fiadora, dando seu testemunho presencial do pactuado.

Diz que se prevalecer o entendimento firmado na sentença, tem-se que no caso incorrerá em apego ao formalismo, onde está prestigiando a renitente postura dos recorrido em não solver com a obrigação que livremente assumiram, desvirtuando totalmente do Princípio da Instrumentalidade do Processo.

Assevera que o caso trata de contrato de parceria pecuária, regido por normas próprias, e a subscrição de testemunhas em contrato, de acordo com o artigo 135 do Código Civil, tem por escopo dar veracidade ao instrumento, testemunhas estas que, de acordo com o artigo 136 do mesmo códex, poderão ser provadas mediante confissão.

Complementa que obstar o prosseguimento da execução em matéria que demanda dilação probatória, não nos parece ser possível em sede de exceção de pré-executividade.

Também defende que a regra prevista no artigo 784, III, do CPC, pode, em caráter excepcional, sofrer mitigação em decorrência das peculiaridades do caso concreto, na hipótese em que a impugnação cingiu-se à alegação de meros vícios formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida na origem, determinando o prosseguimento da execução, diante da validade e eficácia do instrumento executivo.

Os apelados ofertaram as contrarrazões, impugnando, preliminarmente, sobre a concessão da gratuidade da justiça, bem como arguiu sobre a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o recurso cabível contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade é o agravo de instrumento e não o recurso de apelação, e no mérito, rebate os argumentos expostos no recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme id. 11350958.

O apelante
é beneficiário da justiça gratuita, conforme id.
11350452.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelados ofertaram as contrarrazões, arguindo

sobre a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o recurso cabível contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade é agravo de instrumento e não o recurso de apelação.

Em que pese os argumentos dos apelados, razão não lhes assiste, isso porque, o recurso cabível contra decisão que põe fim aos autos da execução, é o recurso de apelação, como bem se verificou na hipótese em tela.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste

Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO, JULGANDO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

É incabível a interposição de agravo de instrumento em face de sentença que acolhe exceção de pré-executividade, em razão da verificação da prescrição do direito do exequente, julgando extinta com resolução de mérito a execução.

Extinta execução é cabível a interposição de recurso de apelação. Inteligência do disposto nos artigos 203, caput e §1º, 485, VI, e 1009 do CPC.

Em caso de erro grosseiro é inaplicável o princípio da fungibilidade.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso."
(APELAÇÃO Nº 1000830-05.2019.8.11.0000, DES. DIRECEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03.07.2019)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o exequente/apelante encontra-se dispensado do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 11350452).

Inicialmente, no tocante à impugnação à gratuidade judiciária feita pelos apelados em suas contrarrazões (id. 11350958),
conheço
, porque apresentada no momento adequado, nos termos do art. 100 do CPC/15
[1]
, mas a
rejeito
, já que limita-se em alegar que
“a declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade, cabendo ao julgador verificar outros elementos para decidir acerca do cabimento do benefício”, além de afirmar que “o recorrente se diz produtor rural e hipoteticamente ofereceu em arrendamento aos recorridos a quantia de 160 vacas, sendo proprietário de vários imóveis e veículos na cidade de Poconé”

Como se verifica dos documentos anexados aos autos, o exequente/apelante juntou à inicial a declaração de hipossuficiência econômica (id.11349987). Ainda que tal declaração tenha presunção relativa, tenho que o benefício concedido deve ser mantido, sobretudo porque, pelo extrato previdenciário – CNIS Cidadão [id.11350450 – pág. 01 e 02) demostra que o exequente/apelante recebe a quantia de R$ (1.025,00) do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, o que evidencia a dificuldade financeira experimentada pelo mesmo, de modo a comprovar a hipossuficiência alegada.

Assim, em que pese os apelados impugnarem à justiça gratuita, não verifico nenhuma mudança da situação econômica a ensejar a revogação da gratuidade, razão pela qual,

mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo
a quo
, e confirmo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3º, CPC/15
[2]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Quanto ao mérito propriamente dito, consta dos autos que
LEVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
ora exequente/apelante ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
AMAURI DE CAMPOS E OUTROS,
embasado

em

contrato de parceria pecuária com garantia hipotecária.

O exequente/apelante alega que por força do referido contrato, teria entregue aos executados/apelados, sob forma de arrendamento 160 (cento e sessenta) vacas nelores, sem defeitos físicos, com peso de 09 arrobas de média cada, para serem empastadas na Fazenda Tuiuiú, no Município de Poconé/MT.

Os executados/apelados comprometeram pagar a produção anual de 25% (vinte e cinco por cento) das vacas em tourinhos de 10 (dez) a 12(doze) meses de idade, sem defeitos físicos e de boa aparência, em setembro de cada ano respectivo (2012/2013), até o vencimento do referido contrato (14/10/2013).

No entanto, não teriam os executados cumprido com a obrigação pactuada, eis que não teriam devolvido as 160 (cento e sessenta) vacas nelores e tampouco repassados a porcentagem devida da produção (25%), de forma que o exequente objetiva o recebimento dos valores decorrentes do contrato.

Em sede de tutela de urgência, requer o arresto de 160 (cento e sessenta) vacas e 98 (noventa e oito) touros adultos.

Após, na data de 10.09.2018, a inicial foi recebida, sendo determinada a citação dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, para cumprirem com a entrega da coisa, nos termos do artigo 811 c/c 806, ambos do CPC, sob pena de arresto, sendo que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Na sequência, os executados/apelados apresentaram a Exceção de Pré-Executividade, oportunidade em que arguiram a nulidade do título executivo constante da inicial, em razão da ausência de requisito essencial para a formalização do título, que, em se tratando de documento particular, indispensável a assinatura de duas testemunhas.

Também sustentam que o título é nulo, uma vez que se trata de arrendamento “vaca papel” com o fim de ocultar agiotagem realizada pelo exequente/apelante, eis que as vacas sequer foram entregues.

Logo, sobreveio a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e jugou extinta a execução, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, a execução de título extrajudicial se ampara em instrumento particular, denominado entre os litigantes de “contrato de parceria pecuária com garantia hipotecária”, Ocorre que o exequente não dispõe de título executivo para cobrar os valores aqui pretendidos.

Isso porque o instrumento particular formulado entre as partes não contém assinatura de testemunhas, de modo que não preenche os requisitos do artigo 784, III, do CPC, in verbis: ”São títulos executivos extrajudiciais: III – o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas”.

Logo, inexistindo título executivo extrajudicial, de rigor a extinção da execução.

(...)

Ante o exposto, nos moldes da fundamentação supra e com fulcro no artigo 784, inciso III, do CPC, ACOLHO a presente exceção de pré-executividade para indeferir a inicial e julgar extinta a execução, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.” [id. 11350951]

Inconformado, o exequente/apelante alega em suas razões que consta no contrato que embasou a execução a assinatura com firma reconhecida das partes mencionadas e também da própria fiadora, dando seu testemunho presencial do pactuado, sendo que o excesso de formalismo desvirtua o Princípio da Instrumentalidade do Processo.

Também defende que a regra prevista no artigo 784, III, do CPC, pode, em caráter excepcional, sofrer mitigação em decorrência das peculiaridades do caso concreto, na hipótese em que a impugnação cingiu-se à alegação de meros vícios formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a execução de título executivo extrajudicial foi formalizada por um contrato particular de parceria agrícola com garantia hipotecária sem a assinatura de duas testemunhas [id. 11349987].

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são indispensáveis à propositura da ação de execução os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 9ART. 544 DO CPC/73) – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECOSÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS EEXEQUENTES.

1.

Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito.

2.(...)

4 . Agravo interno desprovido
." (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 27.11.2017)

De acordo com o artigo 784, inciso III, do CPC,
“São Títulos Executivos Extrajudiciais: III – o documento particular assinado pelo devedor e
por duas testemunhas”.

No caso dos autos, o contrato que embasou a execução não está subscrito por duas testemunhas [id. 11349987], logo, não possui força executiva, o que enseja a nulidade por falta de título executivo extrajudicial.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO PARTICULAR NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS
-
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Por expressa determinação do art. 784, inciso II do CPC, se o contrato particular não for assinado pelo devedor e por duas testemunhas não constitui título executivo extrajudicial
.

Mantém-se o valo fixado para os honorários advocatícios se cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003868-88.2016.8.11.0051. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
,

julgado em 13.03.2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DOCUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de executividade de contrato particular, por estar desprovido de assinaturas de duas testemunhas, refere-se à condição da ação executiva e a pressuposto processual, sendo questão de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo.

O documento particular de compra e venda da funerária (id.6764088), para ser considerado título executivo extrajudicial, deve estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas
(art. 585, II, CPC/73 e, art. 784, III, CPC/2015).
(APELAÇÃO CÍVEL 0000069-66.2016.8.11.0106. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, publicado em 29.07.2019).

Ademais, embora conste o reconhecimento da assinatura (firma) dos apelados e da fiadora em cartório no instrumento contratual que embasou a execução, tal circunstância não é
suficiente para conferir ao instrumento a qualidade de documento público, que afastaria a necessidade de estar subscrito por duas testemunhas.

Com efeito, a lei não exige o reconhecimento de firma dos contratantes, de maneira que este apenas confere ao documento a presunção de autenticidade, o que não supre a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a executividade do título.

No mesmo sentido, segue jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR – DOCUMENTO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - FIRMA RECONHECIDA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. As notas promissórias encartadas nos autos, não correspondem àquele crédito executado, mormente porque este incluiu a multa contratual de 10% (dez por cento) e os juros de 1% (um por cento), de maneira que não prevalece a tese que tais títulos também embasam este feito executivo, restando evidente que este apenas está aparelhado pelo instrumento particular (contrato de compra e venda com reserva de domínio).

2. Nesse contexto, a norma de regência (Art. 585, II, do CPC/73) dispõe que a assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para garantir o caráter de executoriedade ao título.

3. Logo, tendo em vista que o contrato que aparelha este feito executivo contém apenas a assinatura apenas de uma testemunha, tal instrumento não constitui título executivo extrajudicial.

4. Impende salientar que, o fato de a assinatura (firma) do ora apelado, lançada no contrato, ter sido reconhecida em cartório, tal circunstância não é suficiente para conferir ao instrumento a qualidade de documento público, que afastaria a necessidade de estar subscrito por duas testemunhas.

5. Com efeito, a lei não exige o reconhecimento de firma dos contratantes, de maneira que este apenas confere ao documento a presunção de autenticidade, o que não supre a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a executividade do título, porque os atos não se confundem.
(...)"
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 32973/2018. DESA SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.julgado em 06.06.2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

[2]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020